Tribunal: TJDFT
Processo: 0737487-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737487-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DANIEL CRUVINEL LEÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ENUNCIADOS No 42 DO STJ E 556 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Afigura-se ausente o interesse recursal em relação ao reconhecimento da carência de ação, quando tal questão não é analisada na decisão agravada. Conhecimento parcial do recurso 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 3. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 4. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando ilegitimidade passiva e requerendo o chamamento do BACEN e da União ao processo, tendo em vista que estes também foram condenados; e b) artigos 7o, 43 e 516, inciso II, ambos do CPC, bem como 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, ao argumento de que a Justiça Federal seria a competente para decidir a presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Pleiteia a suspensão do feito com supedâneo na Tutela Provisória concedida nos Embargos de Divergência 1.319.232/DF, bem como no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Walmir Oliveira da Cunha, OAB/GO 23.692, e Daniella Cristina Gontijo Martins, OAB/GO 54.601. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 130, inciso III, do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Além disso, conquanto alegue que a dívida exequenda foi objeto de cessão à União o que, em tese, atrairia a competência da Justiça Federal, o agravante nada comprovou a respeito. Vê-se, a propósito, que consta na origem prazo concedido para tanto (ID 70509290 dos autos de origem)” (ID 21327244). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 7o, 43 e 516, inciso II, ambos do CPC, bem como 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, e ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, o Tribunal Superior já decidiu que “Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte (...)” AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1872896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Nada a prover quanto ao pedido referente à suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP. Com efeito, o acórdão não apreciou o tema objeto do referido recurso, não havendo, portanto, que se falar em suspensão do presente feito. Não conheço do pedido de suspensão do processo com base na decisão proferida nos Embargos de Divergência 1.319.232/DF, porquanto esta Presidência carece de competência para apreciar pedidos dessa natureza. Ademais, restou mencionado no acórdão recorrido que “Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16/10/2019, não existe mais razão para a suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem” (ID 21327244). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome dos causídicos Walmir Oliveira da Cunha, OAB/GO 23.692, e Daniella Cristina Gontijo Martins, OAB/GO 54.601. Indefiro o pedido de publicação exclusiva do recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027